Tribunal: STF
Processo: Rcl 49530
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Lauriney Leite dos Santos em que aponta como autoridade reclamada o Juiz Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, no âmbito da Ação Cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.5101 na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    O reclamante afirma que solicitou às agencias bancárias um extrato da ordem de bloqueio judicial e que foi informado de um bloqueio superior a R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões) de reais. 
    Declara que o Juízo reclamado permitiu acesso, tão somente, a parte dispositiva da decisão de indeferimento de acesso aos autos e negou acesso a todas as demais peças, em razão da existência de diligências em andamento. 
    Acrescenta que “a Reclamada já decretou o bloqueio de todos os ativos financeiros do Reclamante, fato que prejudica sobremaneira sua subsistência, não lhe sobrando importâncias sequer para a garantia do mínimo para a não violação de sua dignidade como pessoa humana.”(eDOC 1, p. 9).
    Requer, portanto, a suspensão das medidas de bloqueio judicial nos autos do pedido n.º 5091855-68.2021.4.02.5101 e o acesso à documentação do processo. (eDOC 1).
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 16).
    As informações foram prestadas (eDOC 18).
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. (eDOC 17).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    No caso destes autos, foi deferido ao reclamante o acesso aos autos da referida medida cautelar, exceto das diligências em andamento. Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “Tenho a elevada honra em cumprimentar Vossa Excelência, ao tempo em que venho prestar as informações em cumprimento a r. decisão proferida em 30/09/2021, recebida por este Juízo, em 04/10/2021, conforme Ofício eletrônico nº 14319/2021, nos autos da Reclamação n. 49.530 RIO DE JANEIRO, nº origem: 5091855- 68.2021.4.02.5101 (3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro), em que figura como Reclamante LAURINEY LEITE DOS SANTOS. Os autos da medida cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.5101 tratam do sequestro e indisponibilidade dos bens imóveis, móveis, valores depositados em contas bancárias, moedas eletrônicas ou outros valores a qualquer título custodiados de titularidade das pessoas físicas e jurídicas (incluindo-se o ora reclamante), investigadas no bojo do inquérito policial nº 5051019-53.2021.4.02.5101 (2021.0036768-SR/PF/RJ01), solidariamente, até o valor de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), equivalente ao produto dos possíveis crimes sob investigação, na forma do art. 91, § 2º, do Código Penal. Detidamente analisada a postulação ministerial, o pedido foi deferido, seguindo-se diversos postulações de acesso aos autos da indigitada medida cautelar, dentre esses o Reclamante, cujo pleito, inicialmente, foi indeferido, eis que que não haviam sido integralmente cumpridas as determinações lançadas na decisão que decretou a medida constritiva.
    Havia, naquela oportunidade, diligências em curso pendente de cumprimento, eis que não havia sido juntado aos autos todo acervo probatório, e a publicidade prematura poderia frustrar à pretensão, razão pela qual fora mantida a restrição de acesso ao referido procedimento. 
    Posteriormente, com a juntada aos autos do cumprimento das determinações de indisponibilidade e sequestro dos bens, foi deferido o acesso aos autos da medida cautelar nº 5091855-68.2021.4.02.5101 às defesas dos requeridos, inclusive do ora Reclamante LAURINEY LEITE DOS SANTOS, com exceção de elementos pontuais constante dos eventos 53, 58, 60, 83, 86, 87, 91, 93, 95, 96 a 104 dos autos, os quais ainda pendem de cumprimento, não tendo sido as diligências pertinentes documentadas nos autos e cuja ciência pode frustrar o resultado pretendido, razão pela qual a negativa, nesse aspecto, encontra, concessia venia, amparo na r. Súmula Vinculante 14 do egrégio Supremo Tribunal Federal – STF.” (eDOC 18).
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).
    Por fim, consigno que o pedido de suspensão das medidas de bloqueio judicial foge do escopo da Súmula Vinculante n. 14.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.
    Intime-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente